Tribunal: TJBA
Processo: 8161817-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161817-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MARCOS ALMADA DE ARAUJO Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ NÃO CONSOLIDADO À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, pela ausência de juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau com base no Tema Repetitivo 1198 do STJ. O Apelante, inconformado, sustenta que a exigência carece de amparo legal, violando as prerrogativas da advocacia, uma vez que o tema não havia sido julgado à época da decisão e que o art. 105 do CPC não exige tal formalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade baseada em tema repetitivo ainda não julgado é válida e (ii) se a extinção do processo por ausência de cumprimento dessa exigência era adequada, considerando o aspecto temporal da consolidação jurisprudencial. III. Razões de decidir 3. A preocupação do magistrado de primeiro grau era legítima e alinhada com a necessidade de combate à litigância predatória. O Poder Judiciário tem o dever constitucional de coibir práticas abusivas que comprometam a prestação jurisdicional, sendo a litigância predatória grave lesão aos princípios da boa-fé processual. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento posterior (13/03/2025), confirmou a correção material da cautela adotada ao fixar no Tema 1198 que "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado, a emenda da petição inicial para demonstrar a autenticidade da postulação". 5. Contudo, à época da decisão (28/11/2023), o Tema 1198 encontrava-se apenas afetado desde 09/05/2023, sem tese definitiva. A afetação não gera efeito vinculante imediato, constituindo apenas reserva de competência para julgamento futuro. O poder geral de cautela deve ser exercido com fundamento em normas consolidadas, não em orientações indefinidas. 6. A procuração era atual (27/10/2023) e regular, inexistindo indícios específicos de irregularidade. Os arts. 5º da Lei 8.906/94 e 105 do CPC estabelecem a regra geral de validade sem exigir firma reconhecida, devendo tal regra ser afastada apenas em situações excepcionais devidamente justificadas. 7. Embora o apelante tenha optado por contestar a determinação ao invés de cumpri-la, tal insurgência era juridicamente justificável, considerando que se baseava em legislação específica e que a determinação carecia de amparo jurisprudencial consolidado à época. 8. O direito processual exige segurança jurídica e previsibilidade, prevalecendo os princípios do acesso à justiça e da instrumentalidade das formas quando não há fundamento consolidado para restrições excepcionais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A exigência de reconhecimento de firma em procuração ad judicia baseada em tema repetitivo ainda não julgado carece de fundamento jurisprudencial consolidado, devendo prevalecer a regra geral dos arts. 5º da Lei 8.906/94 e 105 do CPC. 2. A segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais exigem que medidas restritivas se fundamentem em normas vigentes e consolidadas, não em orientações pendentes de definição." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105; 139, IX; 321, parágrafo único; 485, I; Lei 8.906/94, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8161817-16.2023.8.05.0001, sendo Apelante Antonio Marcos Almada de Araujo e Apelado Banco Bradesco Financiamentos S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator